Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. A PARTIR DA DEFINIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO. ELEMENTOS SUFICIENTES. INADIMPLÊNCIA DO VEÍCULO SEGURADO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos a pretensão da cobertura do seguro de responsabilidade civil obrigatório (DPVAT). Conforme a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT é regulado por normas especiais e não advém de relação de consumo, razão pela qual não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O boletim de ocorrência e o laudo pericial são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74. O laudo que conclui pela debilidade permanente em decorrência do acidente se mostra suficiente para lastrear o pleito indenizatório.
4. A falta de pagamento do prêmio do DPVAT pelo proprietário do veículo não impede a concessão da indenização, conforme se depreende do teor da Súmula no 257 do STJ.
5. Para se obter eventual compensação, seria necessário a apresentação de reconvenção. Ultrapassado esse momento processual, resta apenas ação autônoma pela seguradora. De acordo como o art. 7o, § 1o, da Lei 6.194/74, a legitimidade para o exercício da ação de regresso é do consórcio de seguradoras e não da seguradora isoladamente e responsável pelo pagamento da indenização.
6. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem como termo inicial a data do sinistro (Súmula no 580/STJ).
7. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não equivalente, o que foi estritamente observado na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.